Tribunal: TJMT
Processo: 1006673-14.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006673-14.2022.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIO COSTA DOS SANTOS - CPF: 338.344.268-30 (APELANTE), FAHD DIB JUNIOR - CPF: 073.928.717-65 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANE RAMIREZ MAIA - CPF: 331.149.978-64 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO AUGUSTO MORRO - CPF: 429.180.788-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACI GONCALVES DO AMARAL JUNIOR - CPF: 167.457.218-21 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 110.766.228-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LINCOLN JOSE FERRAZ - CPF: 280.028.478-14 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RICARDO DE LIMA CAMARGO - CPF: 302.396.208-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO SIQUEIRA SILVA - CPF: 273.042.302-82 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 135.294.158-98 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE - CPF: 306.047.188-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JOSE RODRIGUES - CPF: 015.935.209-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1006673-14.2022.8.11.0042

APELANTE: FABIO COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO –
ORGANIZAÇÃO CRIMONOSA E FURTO QUALIFICADO
–
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INCONFORMISMO DO EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração que, sob alegação de existência de omissão no acórdão, pretendem a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1006673-14.2022.8.11.0042

APELANTE: FABIO COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela defesa de Fábio Costa dos Santos contra o acórdão no ID. 208509153, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que o condenou a
3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa
, pela prática do delito do art. 2º, §3º, da Lei n. 12.850/2013 e a 3 (três) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal. Somadas as penas, nos termos do art. 69 do CP, totalizou 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa.

Alega, no ID. 208850660, contrariedade ao artigo 387, §2°, do CPP. Informa que o embargante foi preso em 07/07/21 e ficou preso cautelarmente até 06/02/23, fazendo jus ao computo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena. Requer, seja sanado o vício de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, para suprir a omissão e
“considerando o tempo de prisão cautelar imposta nestes autos, a fixação de regime aberto para o desconto do restante da pena privativa de liberdade, ou, a sua substituição para restritiva de direitos.”
(
sic
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1006673-14.2022.8.11.0042

APELANTE: FABIO COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, nos termos do art. 619 de Código de Processo Penal.

Com efeito, é nítida a pretensão da embargante de rediscutir a matéria já exaustivamente enfrentada por ocasião do julgamento do Apelação n.
1006673-14.2022.8.11.0042.

Pois bem, em suas razões de apelação, o apelante, ora embargante, requereu a absolvição dos crimes de organização criminosa e furto, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e a restituição dos bens apreendidos, vez que sua alienação, uso, porte ou detenção não constituem fato ilícito. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento de sua pena, a modificação do regime de cumprimento de pena para o aberto e a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Assim, à luz dos argumentos recursais, o conjunto probatório dos autos e o pleito foram analisados com clareza e fundamentação suficiente no acórdão embargado, e não se vê qualquer nulidade a ser sanada, consoante se extrai do voto condutor, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMONOSA E FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 2º, §3º, DA LEI N. 12.850/2013 E ART. 155, §4º, II E IV, DO CP – NULIDADE DO PROCESSO POR OFENSA AO PROMOTOR NATURAL – ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS COM ATUAÇÃO DE MEMBROS DO GAECO – VALIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO
DO CONTRADITÓRIO – RELATÓRIOS DO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA
– DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DE TESTEMUNHAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO GENÉRICO DE REVISÃO DA PENA – PENA ESCORREITA – REGIME SEMIABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INADMISSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DE BENS – INVIABILIDADE – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A Lei Complementar nº 119/2002, bem como os sucessivos regulamentos expedidos pelo Colégio de Procuradores de Justiça, conferem plena atuação aos membros designados no GAECO, tanto na fase investigativa e quanto na fase judicial na condição de promotor natural.

Os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7ª Vara Criminal da Comarca da Cuiabá, não havendo, portanto, se falar em ofensa ao princípio do promotor natural.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos das vítimas e de testemunhas, os relatórios do Núcleo de Inteligência e as declarações dos policiais que realizaram as investigações, sob o crivo do contraditório, revelam
o envolvimento do apelante com a organização criminosa, sendo o proprietário da empresa de transporte denominada F.R. Transporte e líder da organização criminosa, tendo, ainda, participado ativamente do crime de furto qualificado praticado em desfavor da Fazenda Nossa Senhora Aparecida.

O apelante comandava a organização criminosa especializada em furtos de grãos, estruturalmente ordenada e com estabilidade, bem como praticou o furto de duas cargas de soja (48.000 kg e 37.000 kg), mediante fraude e em concurso de pessoas, na fazenda Nossa Senhora Aparecida.

A pena foi devidamente dosada e aplicada e não se identifica nenhuma ilegalidade ou desproporcionalidade a ensejar a revisão.

O regime inicial semiaberto foi escorreitamente fixado, nos termos do art. 33, §2º, ‘b’, do Código Penal.

Não há falar-se em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto desatendido o requisito do inciso I do art. 44 do Código Penal.

O Código Penal Brasileiro permite que bens utilizados para a prática de crimes, ou produtos de atividades ilegais, sejam perdidos em favor da União, ou seja, podem ser confiscados e passam a pertencer ao Estado.

Devidamente demonstrado que os caminhões eram utilizados pela Organização Criminosa para a prática delitiva, bem como que os caminhões e valores apreendidos constituem proveito auferido pelos agentes com a prática do fato criminoso, inadmissível a restituição.”

Ademais, o
tempo de prisão provisória foi devidamente computado, pela magistrada
a quo
, para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade do apelante/embargante e esta Câmara manteve a decisão de primeiro grau.
Confira-se:

DA DETRAÇÃO PENAL

ACUSADOS

CONDENAÇÃO

DETRAÇÃO

PENA REMANESCENTE

FÁBIO COSTA DOS SANTOS

Cadeia Pública de Manoel Ribas – PR

6 anos e 10 meses

(07.07.2021 – 06/02/2023)

1(um) ano, 06 (seis) meses e 27(vinte e sete) dias

5 (cinco) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Conforme dispõe o
art. 33, §2º, ‘b’, do Código Penal
, fixo inicialmente o regime
SEMIABERTO
para o cumprimento das penas dos acusados
FÁBIO COSTA DOS SANTOS, TATIANE RAMIRES MAIA e RICARDO AUGUSTO MORRO
.”

Nesse contexto, se o resultado do julgamento da apelação criminal afetou aos interesses do embargante, deve manejar o recurso próprio, diverso do ora examinado, objetivando o alcance pleno de sua pretensão.

Assim, os embargos de declaração devem ser desprovidos, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024